Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-22.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005761-22.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), MASSAO PAULO WATANABE - CPF: 343.274.447-15 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – SOMATÓRIA DAS REMUNERAÇÕES QUE ULTRAPASSA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIMITE QUE DEVE SER OBSERVADO SOBRE CADA CARGO – DE FORMA INDIVIDUALIZADA - REPERCUSSÃO GERAL – RE 612975 - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. (RE
612975
, Relator(a): Min. Marco aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-203,Divulg 06-09-2017, Public. 08-09-2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
MASSAO PAULO WATANABE
, contra ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na retenção de parte das remunerações percebidas pelo impetrante, em razão da soma delas ultrapassar o subsídio do governador.

O Impetrante sustenta que é servidor público estadual e acumulou 02 (dois) cargos públicos privativos de médico: um na Secretaria de Saúde (SES), no período de 21.02.1983 até 26.01.2017, quando se aposentou, e o outro na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), desde 29.06.1995, hipótese permitida nos termos do art. 37, XVI, “c”, da CF/88.

Aduz que, ilegalmente, está sendo retido um valor nas remunerações do impetrante, especificando que esta retenção se deu no período de abril de 2006 a abril de 2011, retornando no mês de maio de 2014 até o presente momento, mês a mês, tomando-se por base a soma de ambas as remunerações, em razão destas superar o teto remuneratório no âmbito do Estado de Mato Grosso, atualmente fixado em R$ 20.278,77 (vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) (Lei n. 10.247/2014), mas que, isoladamente, só uma ultrapassa o limite estabelecido, qual seja, o subsídio do cargo de perito (R$ 24.185,28).

Alega, ainda, que o impetrado, ao somar as remunerações dos dois cargos exercidos pelo impetrante para aplicar o teto constitucional, viola o princípio da isonomia (art. 5o,
“caput”
, CF/88), uma vez que estabelece tratamento desigual para aqueles que estão na mesma situação, posto que considerando o exercício do cargo, isoladamente, os que acumulam percebem remuneração menor em relação aos que não acumulam, embora exerçam o mesmo cargo, desempenham as mesmas funções e têm o mesmo grau de responsabilidade.

Ressalta, pois, que o ato tido por ilegal, além violar o princípio da isonomia, fere os direitos individuais, a garantia constitucional de irredutibilidade salarial, de modo que lesa seu direito líquido e certo.

Ao final, pugna para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar ao somatório das remunerações dos cargos exercidos pelo impetrante o teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, devendo para fins de sua aplicação ser considerada isoladamente a remuneração dos cargos.

A liminar foi deferida – id. 765654 -.

Decorreu o prazo sem apresentação das informações, conforme certidão no id. 867035.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela concessão da ordem – id. 1046901 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança impetrado
por
MASSAO PAULO WATANABE
, contra ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na retenção de parte das remunerações percebidas pelo impetrante, em razão da soma delas ultrapassar o subsídio do governador
.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em verificar se a forma pela qual a retenção do teto constitucional sobre os proventos do Impetrante está sendo realizada de forma correta, isto é, realizando a somatória dos proventos dos dois cargos para fins de limitação do teto.

De início, cumpre ressaltar que não se discute neste
mandamus
a possibilidade de acumulação de cargos públicos, mas tão somente se para fins do teto remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988, deve ser considerado a remuneração de cada cargo de forma individual ou se deve realizar a somatória das remunerações dos cargos ocupados.

A Constituição Federal de 1988, em seu art.
37, XI, estabelece que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, quando se tratar de funcionário público Estadual, não poderá exceder o subsidio do Governador no âmbito do Poder Executivo, como se vê:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Ocorre que a matéria aqui debatida não demanda maiores dilação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que, em se tratando de cumulação de cargos permitidos pela Carta Magna, para efeitos de teto remuneratório do serviço público, deve ser considerada cada remuneração isoladamente, conforme aresto colacionado:

TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.(RE
612975
, Relator(a): Min. Marco aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-203,Divulg 06-09-2017, Public. 08-09-2017).

Logo, para fins de retenção dos proventos do Impetrante para que não exceda o limite de teto remuneratório, deverá ser considerada a remuneração de cada cargo, de forma individualizada, o que não vem ocorrendo nos autos, uma vez que a autoridade coatora está retendo os valores que ultrapassa a somatória dos proventos.

A propósito também é o entendimento adotado por este Sodalício quanto à análise individualizada do provento para fins do teto remuneratório, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – GESTORA GOVERNAMENTAL E PROFESSORA UNEMAT – CUMULAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XII, “C” - TETO REMUNERATÓRIO APLICADO SOBRE A SOMATÓRIA DOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO SOBRE O SALÁRIO INDIVIDUALIZADO - DECISÃO DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – RE 612975 – PAGAMENTO DOS VALORES DESCONTADOS – SOMENTE OS VALORES DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS E DO EFETIVO CUMPRIMENTO - SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE.

A acumulação de proventos de servidor público, em decorrência do exercício cumulado de dois cargos, nos termos autorizados pela Constituição, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim.

O enunciado da Súmula 271, do STF, dispõe que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que deve ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1002532-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE - TETO REMUNERATÓRIO APLICADO SOBRE A SOMATÓRIA DOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA.

A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois cargos, legalmente exercidos, nos termos autorizados pela Constituição, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. (Recurso Ordinário provido. RMS 38682 / ES RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2012/0157745-0. Relator(a)

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 18/10/2012)
.

(N.U 0018029-33.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015)

Assim, diante da ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada para determinar que o Impetrado considere para fins de aplicação do teto remuneratório, a remuneração de cada cargo de forma isolada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020